Tribunal: TJDFT
Processo: 0703110-93.2020.8.07.0001
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-04-28
Data de publicação: 2022-05-07

Ementa:
Estelionato. Provas. Cerceamento de defesa. Dolo. Consequências do crime. Prejuízo material. Pena-base: fração de aumento.
1 - Compete ao juiz, valendo-se de sua discricionariedade, examinar quais provas são pertinentes e úteis ao deslinde da causa, podendo indeferir diligências quando as demais provas são suficientes para formação do seu convencimento.
2 – O estelionato pressupõe vontade deliberada de, mediante ardil ou fraude, induzir e manter a vítima em erro e obter vantagem ilícita em detrimento alheio. Se presente o elemento subjetivo do crime – dolo anterior ao emprego do meio fraudulento – há estelionato.
3 - Na conduta consistente em apresentar-se como representante de empresa com capacidade financeira para adimplir contrato milionário - empresa “de fachada” -, propor empréstimo, sabendo inexistir capital que o viabilizasse, e, ao final, receber valor referente a custos para viabilizar o empréstimo, obtendo vantagem econômica indevida, há o crime de estelionato.
4 – No estelionato, o prejuízo sofrido pela vítima é elementar do tipo penal. Se ocorreu prejuízo exacerbado – R$ 400.000,00 - justifica-se a valoração negativa das consequências do crime.
5 - O e. STJ tem admitido, para aumento da pena-base, por circunstância judicial desfavorável, adotar as frações de 1/8 entre o mínimo e o máximo da pena em abstrato, e 1/6 da pena mínima em abstrato, assim como não adotar nenhum critério matemático, desde que haja fundamentação idônea e concreta, baseada na discricionariedade vinculada do julgador. Proporcional a fração adotada, não se reduz a pena-base.
6 - Apelação não provida.